Tribunal: TJSP
Processo: 2152885-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2152885-67.2020.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é embargante DAL
BOSCO ADVOGADOS S.A., é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152885-67.2020.8.26.0000/50003 -Voto no
2
VOTO No: 40387
EDEC.No: 2152885-67.2020.8.26.0000/50003
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : DAL BOSCO ADVOGADOS S/A
EBDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
lnocorrência de qualquer
vício a ser atacado via declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração dos embargos de
declaração tirados por Dal Bosco Advogados S/A., com fundamento no inciso II,
do art. 1.022, do Código de Processo Civil, por meio dos quais se alegam
omissões no v.acórdão embargado, principalmente em razão da negativa de
prestação jurisdicional na decisão e violação ao princípio da fundamentação das
decisões judiciais (art. 489, parágrafo 1o, incisos III e IV, e art. 93, IX, da CF).
De início, não há que se falar em violação ao artigo 489,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pois se os fundamentos da
decisão monocrática, agravo regimental e anterior declaratórios não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do embargante, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses das partes, como ocorreu na espécie.
No mais, deixei expresso na r.decisão monocrática que:
“Conforme se infere dos autos, a instituição financeira/agravada ajuizou a
presente ação contra o réu/agravante objetivando a exibição de documentos, ou
seja, alvará de levantamento e comprovante de repasse, referentes ao valor
pertencente ao banco que, ao que tudo indica, foi levantado pelo réu/agravante
no processo judicial que atuou como patrono do agravado; discorre que o
agravante, sociedade de advogados, atuou como patrono do banco em diversas
demandas judiciais, possuindo poderes especiais para representar seus
interesses, inclusive para proceder ao levantamento de valores, entretanto,
segundo alega a instituição financeira, não recebeu o repasse do valor levantado
pelo agravante, no montante equivalente a R$ 378.244,50, decorrente do alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152885-67.2020.8.26.0000/50003 -Voto no
3
de levantamento no 010.14/000005102, expedido nos autos do processo
1084985-12.2019.8.26.0100 (fls. 48, dos autos principais).
O Magistrado, através do r.despacho de fls. 371/373 (dos autos
principais), determinou à pessoa jurídica, Dal Bosco Advogados, o ônus de
prestar contas na forma da motivação no prazo de 15 dias, contado da sua
intimação pelo DJe, vedada a singela exibição repetida de documentos.
O réu/agravante, então, requereu a dilação do prazo para
cumprimento da decisão, sob argumento de que, em razão da pandemia causada
pelo coronavirus (Covid-19), está impedido de ter acesso aos autos que tramitam
de forma física, bem como ao escritório de advocacia para localização dos
referidos documentos, pedido que restou indeferido pelo Magistrado, ocasionando
a interposição do presente recurso.
Discorre o agravante, para reforma da r.decisão, sobre a
impossibilidade de prestar as contas conforme determinado no r.despacho de fls.
371/373 (dos autos principais), pois o escritório mantém-se fechado em razão do
disposto no Decreto Municipal no 20.534, de 31/03/2020, que proibiu a abertura
de todos os estabelecimentos de serviços e que, por esta razão, todos seus
funcionários estavam afastados, suas atividades presenciais interrompidas,
havendo necessidade do retorno normal das atividades para o cumprimento do
ato, pois é necessário localização de documentos datados há mais de 05 anos
que precisariam ser procurados presencialmente em arquivos sistêmicos ou
físicos no escritório, tendo em vista que o processo originário está inacessível no
cartório em razão da paralisação do atendimento presencial pelo judiciário do Rio
Grande do Sul desde 16/03/2020 ( fls. 49/55) que perdura até os dias atuais
(Resolução 011/2020). Pretende, portanto, a suspensão da decisão, com
fundamento no que dispõe a Resolução no 314/20, parágrafos 2o e 3o, arts. 221,
222, parágrafo 2o, 223, parágrafo 1o e 313, todos do Código de Processo Civil.
Com efeito, o Decreto Municipal no 20.625, de 23 de junho de
2020, publicado no DOM de Porto Alegre/RS, art. 13o, inciso XXXI, manteve a
redação dada pelo Decreto Municipal no 20.564, de 05.05.2020, que permitiu que
os
escritórios
de
advocacia
retomem
suas
atividades
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=397358, portanto, nada impede que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152885-67.2020.8.26.0000/50003 -Voto no
4
agravante junte aos autos os documentos que estão em seu poder em arquivos
físicos ou sistêmicos.
Entretanto, a tramitação de processos físicos está suspensa nos
Fóruns, que continuam fechados ao público e serventuários em geral, tudo por
conta da situação excepcional que o mundo vive, em razão da pandemia causada
pelo coronavirus (Covid-19), de forma a garantir a integridade física de
Magistrados, servidores e jurisdicionados, o que impôs óbice instransponível ao
trâmite dos processos físicos.
Portanto, a proibição de acesso aos fóruns inviabiliza, ao menos
por ora, o cumprimento do r.despacho, por conta de o processo no
1.11.0022200-6, Comarca de Caxias do Sul, 4a Vara Cível, tramitar de forma
física (fls. 49/55, dos autos principais).
Pelo exposto, em analogia aos termos da Súmula 568, do C. STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.”, dou provimento, em parte, ao recurso, para conceder ao agravante o
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de abertura dos fóruns da Cidade de
Porto Alegre/RS, para que junte aos autos a documentação solicitada pelo juízo,
conforme despacho de fls. 371/373” (fls. 47/49).
A embargante não demonstrou a existência de eventuais vícios
que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a
embargante aparelhar recurso próprio, querendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152885-67.2020.8.26.0000/50003 -Voto no
5
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora